Tribunal: TJMT
Processo: 1022856-21.2024.8.11.0000
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO

Número Único
:

1022856-21.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[THALLES DE SOUZA RODRIGUES - CPF: 215.564.898-70 (ADVOGADO), ALESSANDRO TELEMACO AZEVEDO - CNPJ: 07.277.942/0001-60 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A RELATORA EXMA. SRA. DESA. EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, 1a VOGAL EXMA. SRA. DESA. CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES E 2o VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

REGIME DE COOPERAÇÃO – TURMA 1

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1022856-21.2024.8.11.0000

Agravo de Instrumento n.o

1022856-21.2024.8.11.0000

Agravante:

Alessandro Telemaco Azevedo (Vina Comércio de Bebidas e Alimentos Ltda. – ME).

Agravado:

Estado de Mato Grosso.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO CONTRIBUINTE SUBSTITUÍDO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto por Vina Comércio de Bebidas e Alimentos Ltda. – ME contra decisão que, nos autos de execução fiscal proposta pelo Estado de Mato Grosso, rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pela agravante, que alegava sua ilegitimidade passiva em relação à cobrança de ICMS-ST e FECEP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se é cabível a análise da ilegitimidade passiva arguida na exceção de pré-executividade, considerando a necessidade, ou não, de dilação probatória para afastar a presunção de legitimidade da Certidão de Dívida Ativa (CDA).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A exceção de pré-executividade é cabível apenas para matérias de ordem pública, que possam ser conhecidas de ofício e que não demandem dilação probatória, conforme entendimento consolidado no âmbito do STJ (Súmula 393).

4.

A alegação de ilegitimidade passiva do contribuinte substituído, no caso em análise, não apresenta prova inequívoca capaz de infirmar a presunção de certeza e liquidez da CDA, exigindo, portanto, produção de prova incompatível com a via da exceção de pré-executividade.

5.

A decisão agravada fundamentou corretamente a necessidade de dilação probatória, na medida em que a agravante não apresentou cópia integral do processo administrativo tributário, elemento indispensável à demonstração da ausência de responsabilidade tributária.

6.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso afasta o acolhimento de exceção de pré-executividade quando a questão posta demanda dilação probatória para sua análise.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A exceção de pré-executividade não comporta dilação probatória, cabendo sua análise apenas quando a matéria alegada for de ordem pública, cognoscível de ofício e provada de plano.

2.

A ilegitimidade passiva do contribuinte substituído na cobrança de ICMS-ST somente pode ser reconhecida mediante prova inequívoca da ausência de responsabilidade, não podendo tal questão ser resolvida na via estreita da exceção de pré-executividade.

Dispositivos relevantes citados
:

Lei n.o 6.830/80, art. 3o. CPC/1973, art. 543-C.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, Súmula 393; STJ, REsp 931.727/RS, Rel. Min. Luiz Fux;

TJ-MT, AgReg no 1021583-41.2023.8.11.0000, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, j. 11.06.2024.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

REGIME DE COOPERAÇÃO – TURMA 1

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1022856-21.2024.8.11.0000

Agravo de Instrumento n.o

1022856-21.2024.8.11.0000

Agravante:

Alessandro Telemaco Azevedo (Vina Comércio de Bebidas e Alimentos Ltda. – ME).

Agravado:

Estado de Mato Grosso.

Agravo de Instrumento n.o

1022856-21.2024.8.11.0000

Agravante:

Alessandro Telemaco Azevedo (Vina Comércio de Bebidas e Alimentos Ltda. – ME).

Agravado:

Estado de Mato Grosso.

RELATÓRIO

Recurso de Agravo de Instrumento
de Vina Comércio de Bebidas e Alimentos Ltda. - ME

Ação:
Execução Fiscal (processo n.o 1039053-30.2021.8.11.0041).

Origem:
Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0.

Decisão agravada
(Id. 10199922 – processo n.o 1039053-30.2021.8.11.0041): rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pela agravante.

Agravo de Instrumento:
A agravante sustenta que, ao contrário do que decidiu o juízo
a quo
, não há que se falar em necessidade de dilação probatória para aplicação da tese jurídica fixada no Resp n.o 931.727/RS, no sentido de que o contribuinte substituído não possui legitimidade passiva para figurar como executado na cobrança de ICMS-ST. Aduz que as CDA’s desfrutam da presunção de certeza e elas atestam que as infrações supostamente praticadas consistiriam na ausência de recolhimento do ICMS-ST e do seu adicional (FECEP) ou seja, que o ICMS cobrado é devido antecipadamente pelo remetente dos produtos comercializados, no caso, bebidas alcoólicas. Pontua, ao final, que as CDA’s não possuem nenhum dos dispositivos legais que tratam da regra solidariedade, de modo que a imputação de responsabilidade solidária reclama a realização de um novo lançamento. Pede o provimento do recurso para declarar a inexistência de responsabilidade solidária entre os contribuintes substituto e substituído pelo pagamento do ICMS-ST e do adicional ao FECEP, circunstância que deságua na sua ilegitimidade passiva.

Decisão liminar
(Id. 235823183): A então relatora indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal e determinou o processamento do recurso.

Contrarrazões
(Id. 238488656): o agravado apresentou contrarrazões alegando, em síntese, que não cabe exceção de pré-executividade para demonstração de inexistência de responsabilidade do sócio por demandar produção de provas, bem como que a CDA possui presunção de certeza e liquidez, somente podendo ser afastada mediante prova inequívoca, o que inexiste nos autos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

REGIME DE COOPERAÇÃO – TURMA 1

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1022856-21.2024.8.11.0000

Agravo de Instrumento n.o

1022856-21.2024.8.11.0000

Agravante:

Alessandro Telemaco Azevedo (Vina Comércio de Bebidas e Alimentos Ltda. – ME).

Agravado:

Estado de Mato Grosso.

VOTO

Colenda Câmara,

Eminentes Pares:

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela da pretensão recursal interposto por
Vina Comércio de Bebidas e Alimentos Ltda. – ME
contra a decisão proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0 que, nos autos da execução fiscal n.o 1039053-30.2021.8.11.0041, proposta pelo Estado de Mato Grosso em face da agravante, rejeitou a exceção de pré-executividade por esta apresentada.

Para tanto, a agravante alega, em síntese, sua ilegitimidade passiva, tendo em vista que é contribuinte substituída para o recolhimento do ICMS-ST na cadeia de circulação de mercadorias, de forma que não possui qualquer responsabilidade pelo ICMS-ST não recolhido pelo contribuinte substituto, conforme jurisprudência consolidada do STJ em sede de recurso repetitivo.

Pois bem. É entendimento pacífico na jurisprudência que a exceção de pré-executividade constitui meio de defesa que dispensa a garantia do juízo, sendo cabível para discussão de matérias de ordem pública, que possam ser conhecidas de ofício e que não demandem dilação probatória. Nessa linha, o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula n.o 393, que dispõe:

"A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória."

Portanto, a exceção de pré-executividade é uma forma de defesa cabível, a princípio, quando há, no processo executivo, flagrante, incontestável, cristalina e inequívoca irregularidade no título executivo, apta a ensejar a sua nulidade, com a consequente extinção da demanda.

Na hipótese, não obstante a insurgência da agravante, os argumentos postos demandam análise mais aprofundada e potencialmente dilação probatória, extrapolando os limites da exceção de pré-executividade.

A pretensão da agravante, que atua no ramo de comércio de bebidas, é o reconhecimento de sua ilegitimidade passiva para figurar como executada na cobrança de ICMS-ST, por ser contribuinte substituído.

Não se desconhece a tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 931727/RS, da Relatoria do Ministro Luiz Fux, submetido à sistemática dos recursos repetitivos (art. 543-C do CPC de 1973) no sentido de que “
não existe qualquer relação jurídica entre substituído e o Estado. O substituído não é sujeito passivo da relação jurídica tributária, nem mesmo quando sofre a repercussão jurídica do tributo em virtude do substituto legal tributário exercer o direito de reembolso do tributo ou de sua retenção na fonte
”.

Ocorre que, como bem apontou a decisão agravada, “
a excipiente alega ilegitimidade passiva, contudo, observando os documentos trazidos aos autos, não vislumbro qualquer documento probatório que demonstre os fatos alegados, motivo pela qual, vislumbro que tal matéria é devida de análise somente em Embargos, tendo em vista a necessidade de maior dilação probatória para que pudesse ser analisada
.”

Convém salientar que, apesar de constar das CDA’s que a dívida em apreço foi inscrita à vista dos elementos constantes do processo administrativo tributário, oriundo do auto de infração/notificação, não foi juntado aos autos o respectivo auto de infração, tampouco o processo administrativo, o que só corrobora a necessidade de dilação probatória.

Nesse contexto, considerando que a Certidão de Dívida Ativa goza de presunção de certeza e liquidez, conforme estabelece o art. 3o da Lei n.o 6.830/80, caberia à agravante apresentar prova inequívoca capaz de demonstrar, de plano, a inexistência de sua responsabilidade tributária, o que não ocorreu no presente caso, tendo havido apenas alegações genéricas, sem a devida comprovação documental.

Portanto, evidente que a pretensão da agravante de infirmar a presunção de legitimidade do ato administrativo com base na arguição de ilegitimidade passiva não pode ser acolhida no âmbito da exceção de pré-executividade.

Nesse sentido, segue orientação jurisprudencial desta Corte de Justiça:

“AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – PLEITO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DA DECISÃO UNIPESSOAL – NÃO CABIMENTO – MODALIDADE DE JULGAMENTO QUE SE HARMONIZA COM OS PRINCÍPIOS DA CELERIDADE, EFETIVIDADE E ECONOMIA PROCESSUAL –
PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE NULIDADE DA COBRANÇA DE ICMS NÃO RETIDO EM DESFAVOR DE SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO – PROCESSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO NÃO COLACIONADO AOS AUTOS – INVIABILIDADE DE EXAME DA HIPOTETICA ILEGALIDADE VENTILADA – QUESTÃO DE FUNDO QUE DEMANDA AMPLA DILAÇÃO PROBATÓRIA – CERTIDÕES DE DÍVIDA ATIVA QUE GOZAM DE PRESUNÇÃO DE VERACIDADE, LEGALIDADE E LEGITIMIDADE – PRERROGATIVAS NÃO AFASTADAS
– DECISÃO MANTIDA – AGRAVO NÃO PROVIDO. Os julgamentos monocráticos têm por finalidade desafogar os Órgãos Colegiados, buscando dar efetividade ao princípio da celeridade e da economia processual, sem deixar de observar, por óbvio, as garantias constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. O artigo 932 deve ser interpretado ampliativamente, de forma a ser aplicável sempre que existir precedente sobre a matéria de tribunal superior, ainda que não exista Súmula sobre o tema e que a matéria não tenha sido objeto de julgamento de causas repetitivas ou do incidente de assunção de competência. A exceção de pré-executividade é um meio de defesa excepcional e restrito, de modo que, não pode se tornar sucedâneo dos embargos à execução, bem como não comporta dilação probatória. Conforme bem consignado pelo juízo a quo, o excipiente, ora agravante, não colacionou aos autos a cópia integral do processo administrativo, documento este que seria imprescindível para o deslinde da controvérsia, sem a necessidade de dilação probatória. As Certidões de Dívida Ativa, em geral, gozam da prerrogativa de presunção de veracidade, legalidade e legitimidade. O mero inconformismo, desprovido de elementos novos aptos a modificar a conclusão dada pela decisão impugnada, não se mostra suficiente para se prover o agravo interno interposto. Decisão mantida. Agravo não provido.” (TJ-MT - AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL: 10215834120238110000, Relator.: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 11/06/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 21/06/2024)

Por fim, importante registrar que a agravante já se insurgiu no mesmo sentido, nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento n.o 1000059-51.2024.8.11.0000, interposto em face de decisão proferida em ação de execução fiscal decorrente de outra Certidão de Dívida Ativa, que rejeitou a exceção de pré-executividade, por demandar dilação probatória, que foi desprovido pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo. O Acórdão restou assim ementado:

“TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL – RECURSO DE AGRAVO ITNERNO – EXECUÇÃO FISCAL – ILEGITIMIDADE PASSIVA – DILAÇÃO PROBATÓRIA – VEDAÇÃO DA SÚMULA 393 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RECURSO DESPROVIDO.

Não é possível a análise de argumento que demanda dilação probatória em sede de exceção de pré-executividade, por força da Súmula 393 do Superior Tribunal de Justiça, por ausência de prova pré-constituída.

(AI 1000059-51.2024.8.11.0000, Relatora Exma. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, data do julgamento: 09/07/2024)

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, mantendo inalterada a decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade, uma vez que as alegações suscitadas pela agravante demandam dilação probatória, incompatível com a via eleita.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:

Cuiabá-MT, 09/06/2025